Tribunal: STF
Processo: CJ 6604
Classe: CJ
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-09-10
Data de publicação: 1986-09-10

Ementa:
LEI 6858/80 E DECRETO N. 85845/81.
DECLARA-SE COMPETENTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS, SUSCITADO, PARA PROCESSAR PEDIDO DE LEVANTAMENTO DO SALDO DO
DE CUJUS, NO FGTS, E EXPEDIR O RESPECTIVO ALVARA, NA HIPÓTESE
PREVISTA NO ART. 2º DO DECRETO N. 85845/81.
CJ CONHECIDO.